Tribunal: CARF
Processo: 15504.725004/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725004/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.519 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
MARCELO DE OLIVEIRA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. INTIMAÇÃO DO LANÇAMENTO. VIA POSTAL E POR EDITAL.
DATA DA CIÊNCIA.
O extrato de consulta de postagem emitido pelos Correios atestando a
devolução por motivo de ausência do contribuinte, por si só, não é suficiente
para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação, via postal,
acerca da notificação de lançamento enviada. Se não consta dos autos o aviso
de recebimento (AR), o simples extrato não pode ser considerado hábil para
motivar a intimação via edital, por vulnerar o art. 23, II e III do Decreto no
70.235/72, devendo ser considerada como ocorrida a intimação a data em que o
contribuinte compareceu aos autos.
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Declarada em sede recursal a nulidade da decisão que considerou intempestiva
a impugnação, devem os autos retornar à primeira instância julgadora para
apreciação das demais alegações suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725004/2013-23
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725004/2013-23

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/47):
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Belo Horizonte/MG, que lhe exige o recolhimento de um
crédito tributário no montante de R$ 7.179,90, atualizado até 28/9/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste
Anual – DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro
de 2010, quando foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no montante de R$ 20.583,23
(com IRRF de R$ 2.064,13), pois, regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu a intimação. Baseou-se a autoridade revisora nas Declarações de
Imposto de Renda na Fonte – DIRFs – da Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte (R$ 10.708,76, com IRRF de R$ 0,00) e do Banco do Brasil
S/A (R$ 9.874,47, com IRRF de R$ 2.064,13).
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, argumentando, em preliminar, que
não recebeu nenhuma notificação em seu endereço. As razões de mérito trazidas
pelo(a) contribuinte leio em Sessão.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação,
quanto a preliminar de intempestividade arguida, mantendo incólume o crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão, em 05/12/2014 (fls. 52/53), o contribuinte, em
15/12/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 56/57), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que não recebeu a
notificação de lançamento, mesmo tendo informado o seu endereço corretamente na DAA, e que
não foi informado em tempo hábil para apresentar a documentação que provasse que o mesmo
rendimento foi declarado por duas fontes pagadoras distintas, sendo indevida a omissão de
rendimentos apurada, trazendo aos autos o suporte comprobatório de suas alegações. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui peça recursal com os documentos de fls. 58/74.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo restará prejudicada a apreciação das
demais questões lançadas.
No que tange ao prazo para a apresentação de impugnação, vale transcrever o art.
23 do Decreto no 70.235/72, vigente à época dos fatos:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725004/2013-23

Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - Por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
(Vide Medida Provisória no 232, de 2004)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Medida
Provisória no 232, de 2004)
§ 2o Considera-se feita à intimação:
(...)
IV – quinze dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Redação dada
pela Medida Provisória no 232, de 2004)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Medida Provisória no 232, de 2004)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à Administração Tributária.
(Redação dada pela Medida Provisória no 232, de 2004)
Quanto ao endereço e a diligência para intimação, assim está fundamentada a
decisão recorrida (fls. 46/47):
Como se vê, o inciso II, do artigo 23, autoriza a intimação por via postal e prescreve
como condição para a sua efetivação que haja prova do recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo.
Cabe esclarecer que a Notificação de Lançamento em apreço foi enviada em 1/10/2012
para o endereço constante dos sistemas da Receita Federal à época – Rua Professor
Pimenta da Veiga, no 247, Bairro Cidade Nova, Belo Horizonte, MG. A Notificação foi
devolvida ao remetente (tela fl. 38) por motivo de endereço insuficiente. Como a
correspondência retornou em 3/10/2012 à RFB, obrigou a que o referido chamamento
ocorresse por Edital, o que foi feito (fls. 39/40) nos termos do art. 23, §§ 1o e 2o, inciso
IV, do Decreto no 70.235/1972, alterado pelo art. 113 da Lei no 11.196/2005. Constou
desse Edital como data de vencimento 17/4/2013.
Aquele endereço é o que consta até a presente data no sistema CPF da RFB.
Na peça impugnatória apresentada em 9/5/2013, o interessado informa que reside na
Rua Professor Pimenta da Veiga, no 247, apto. 301, Bairro Cidade Nova, Belo
Horizonte, MG. Não obstante indicar o no do apartamento, o contribuinte não fez a
necessária alteração perante a RFB, o que deveria ter feito, a teor do que dispõe o
art. 30, e parágrafo único, do RIR/1999.
Dessa forma, vencido o prazo de impugnação em 17/4/2013 e apresentada a defesa
de fls. 2/3 somente em 6/5/2013, não resta dúvida que o procedimento do notificado
foi intempestivo.
Não se vislumbra, no presente processo, qualquer irregularidade que permitisse adotar
outra data para o início da contagem do prazo para impugnar, que não aquela a partir do
Edital de fls. 39/40, conforme já esclarecido. A oportunidade de o contribuinte discutir
administrativamente o crédito tributário regularmente constituído está condicionada,
nesta instância de julgamento, à apresentação de impugnação tempestiva, pois somente
ela instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725004/2013-23

Quando a petição for apresentada fora do prazo legal, conforme é o caso, cabe observar
o disposto no Ato Declaratório Normativo COSIT no 15, de 12 de julho de 1996, a
seguir reproduzido:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições ...
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar.
Isto posto, voto no sentido de não acolher a preliminar de tempestividade arguida pelo
contribuinte e, quanto ao mérito, dele não conhecer, por incompatível com a preliminar,
a teor do disposto no art. 28 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei 8.748/93.
Pois bem. Trazendo a regra processual administrativa ao caso vertente, tem-se o
seguinte cenário: a notificação de lançamento emitida para cobrança do imposto suplementar
apurado foi enviada ao domicílio tributário registrado pelo contribuinte, em 01/10/2012, tendo o
AR sido “devolvido” constando o motivo “endereço insuficiente”, conforme se depreende do
extrato de consulta de postagem constante dos autos (fls. 38).
Diante disso, uma vez improfícua pela via postal procedeu-se a intimação pela via
editalícia, nos termos do art. 23, III e § 1o do Decreto no 70.235/72 (PAF), cuja publicação
ocorreu em 28/02/2013 (fls. 39/40).
De fato, tem-se que a intimação postal exige comprovação por meio de aviso de
recebimento (AR), ao teor do art. 23, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo aos autos como
parte dos procedimentos de instrução necessários à sua higidez, o que não ocorreu, restando
apenas juntado extrato de consulta de postagem obtido junto ao site dos Correios na internet (fls.
38), o qual registra não possuir a imagem do AR. Tal relatório de postagem, por si só, não
comprova a ocorrência da tentativa infrutífera de intimação por via postal, cujo documento
hábil para tanto é o “AR”, que não está nos autos, mas que poderia ter sido juntado
quando da análise da impugnação, caso existisse.
Portanto, a intimação editalícia restou invalidada diante da não comprovação de
que foi improfícuo o outro meio (via postal) utilizado para sua efetivação, pelas regras do PAF.
Vale salientar, por oportuno, que este Colegiado outrora se manifestou nesse
sentido, conforme de depreende, dentre outros, do acórdão no 2003-002.391 (junho/2020), se
amoldando perfeitamente ao caso vertente, cuja ementa e acórdão transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL E
EDITAL. DATA DA CIÊNCIA.
Extratos emitidos pelos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil não são suficientes para comprovar que houve a tentativa infrutífera de intimação
do lançamento por via postal. Se não constam dos autos o Aviso de Recebimento, nula é
a intimação por edital por não atendimento aos exatos termos do § 1o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, considerando-se intimado o sujeito passivo na data em que de se
manifestou nos autos.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.519 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725004/2013-23

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Com efeito, e à mingua de comprovação regular, inexiste nos autos prova efetiva
da data da ciência do lançamento realizado, devendo se considerar como realizada na data em
que o contribuinte compareceu e manifestou sua irresignação – que ocorreu em 06/05/2013 (fls.
2) – urgindo assim a tempestividade da impugnação apresentada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para declarar
a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das
demais razões de defesa apresentadas nos autos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original